Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712454-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Findo o prazo da suspensão (ID 18206944), intime-se o autor/apelante para se manifestar sobre o procedimento administrativo informado e se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 15:27:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator